Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-75.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709120-75.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., TEM BTC SERVIÇOS DIGITAIS LTDA APELADO: MARCO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por TEM BTC SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e NEGOCIECOINS INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA contra a r. sentença de ID 21042464 proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de indenização por danos morais combinada com restituição de valores ajuizada por MARCO ANTÔNIO MONTEIRO DA SILVA em desfavor das apelantes. A apelação veio desacompanhada do preparo. Intimado para se manifestar sobre o recurso, o autor da ação apresentou contrarrazões e documentos. Ato contínuo, as apelantes foram intimadas a se manifestarem sobre os documentos que acompanharam as contrarrazões. Todavia, os advogados das apelantes peticionaram no ID 21845986 noticiando a renúncia da outorga, feita expressamente mediante notificação extrajudicial. Os causídicos, então, foram intimados a comprovar o recebimento da notificação da renúncia pelas rés, nos moldes do disposto no artigo 112 do CPC. Após transcorrido o prazo concedido aos causídicos, eles apresentaram aos autos substabelecimento da procuração sem reserva de poderes à Dra Lauren Helene Kuehne - OAB/PR 46.104 (ID 22759652). Retificada a autuação para fazer constar a nova advogada das apelantes e determinada a republicação do despacho permitindo à parte apelante oportunidade de manifestação quanto aos documentos que acompanharam as contrarrazões, sobreveio a petição de ID 22846672 da advogada Dra Lauren Helene Kuehne - OAB/PR 46.104, com a seguinte manifestação: "Inicialmente, cumpre dizer que esta peticionante sentiu imensa surpresa quanto ao substabelecimento sem reservas de poderes juntado aos autos pela sociedade que representava parte na causa. Outrossim, é de se ponderar também que: I. Anteriormente ao substabelecimento e sua juntada houve renúncia aos instrumentos de mandatos pela sociedade substabelecente, o que implica em flagrante inexistência de poderes a serem transferidos e macula de vício o ato; II. A parte outorgante deve ser notificada do substabelecimento sem reservas de poderes para que possa nomear substituto, nos termos da lei, o que não se vislumbra do instrumento apresentado pelos substabelecentes; III. Não houve qualquer comunicação à esta peticionante acerca do substabelecimento, que tomou conhecimento do fato por terceiros após juntada do referido instrumento no processo. Isto posto, requer-se: 1. O desentranhamento do substabelecimento sem reserva de poderes, juntado pelo Advogado Nelson Kamiski Junior, e, a consequente retirada do nome da peticionante como advogada da parte indicada no instrumento acima citado, sob pena de nulidade; 2. O encaminhamento do feito para a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Paraná, uma vez que as inscrições da sociedade e dos patronos substabelecentes são daquele estado, para instauração de processo disciplinar e apuração de infração cometida pela sociedade e advogados da banca; 3. A devida anotação da renúncia já constante do caderno processual e a consequente intimação da parte para constituir novo defensor, nos termos da lei vigente. Termos em que, pede e espera deferimento." Feito esse relato, passo as providências. Retifique-se a autuação para excluir a Dra Lauren Helene Kuehne - OAB/PR 46.104 como advogada das apelantes (NEGOCIECOINS INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA e TEM BTC SERVIÇOS DIGITAIS LTDA). Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Paraná, com cópia da petição da Dra Lauren Helene Kuehne - OAB/PR 46.104 (ID 22846672) e dos substabelecimentos (ID 22759652 - Pág. 1/11 e 22759654 - Pág. 1/11) para que àquela Seção avalie a conduta da sociedade e dos advogados da banca e adote, caso entenda necessário, os procedimentos adequados. Desentranhe-se do processo as petições de ID 22759652 - Pág. 1/11 e 22759654 - Pág. 1/11, referente aos substabelecimentos indevidos à Dra Lauren Helene Kuehne - OAB/PR 46.104. Intimem-se pessoalmente as empresas NEGOCIECOINS INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA e TEM BTC SERVIÇOS DIGITAIS LTDA para regularizarem suas representações processuais, no prazo do 5 (cinco) dias. Uma vez regularizadas as representações processuais das apelantes, intime-as para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetuem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC, e para que se manifestem, caso queiram, e no mesmo prazo, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator